Tribunal: TJMT
Processo: 1008603-33.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
DECISÃO DO RELATOR.
EMENTA.
‘MANDADO DE SEGURANÇA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PLANO DA ILEGALIDADE APONTADA – AUSÊNCIA DE DIREITO LIQUIDO E CERTO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – ATO DO RELATOR – INCISO XIV, DO ART. 51 DO RITJMR – CABIMENTO – EXTINÇAO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO SEU MÉRITO.
(1)- Em sendo feito originário tratado ao nível do Tribunal de Justiça, a rigor do inciso XIV, do art. 51, do RITJMT, compete ao relator o indeferimento da inicial e extinção sem apreciação do seu mérito.
(2)- Não divisando de plano, quer através da prova pré-constituída, quer a violação de preceitos legais a existência de direito liquido e certo amparado pela Lei 12.016/2009, a petição inicial da ação mandamental deve ser indeferida e o feito extinto sem julgamento do seu mérito. Por recebimento de recurso em seus efeitos legais, pressupõe a que o recebeu de acordo com a lei que rege a matéria, no caso, a Lei 8935/94.
(3)- Processo extinto sem apreciação do seu mérito em face de ser, pela ausência dos requisitos legais, juridicamente natimorto e, portanto, devendo ser cremado ainda no seu nascedouro.
RELATÓRIO.
O senhor ALOYSIO RODRIGUES DO PRADO, devidamente representado, impetrou MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL em face de acoimar ato de ilegalidade amparado pelo remédio constitucional em face da Excelentíssima Senhora Desembargadora MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso bem como do Excelentíssimo Senhor Desembargador JOSE ZUQUIN NOGUEIRA, Corregedor Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso. Para tanto afirma que é titular do Cartório do Primeiro Ofício da Comarca de Poconé, Estado de Mato Grosso, exercendo esta titularidade desde 21/08/1972 em que pese tenha laborado naquela serventia desde o ano de 1960. Afirma que, aberto processo de infração disciplinar sob protocolo 181478 (PEA), houve a aplicação da pena máxima correspondente à perda da delegação. Que, inconformado com esta decisão, divisando manifesta ilegalidade e injustiça, o impetrante, através de defesa técnica, interpôs em 10/12/2020, o competente recurso administrativo, que foi encaminhada pela magistrada de piso ao Egrégio Conselho Superior da Magistratura e distribuído à relatoria da eminente Desembargadora deste Tribunal, autuado sob n. 0049375-89.2020.8.11.0000 (CIA). Que o recurso, conforme decisão da juíza de piso foi recebida – nos efeitos legais. Que, posteriormente, em data de 15/01/2021, através do Ofício n. 15/2020, requereu ao Corregedor Geral de Justiça a nomeação de INTERINO, até provimento do CARGO. Que, através da Portaria 13/2021, Excelentíssimo Senhor Corregedor nomeou a indicada, tabeliã registradora do Cartório do 1o Ofício, deixando de fazer qualquer menção ao fato de que seu desligamento ainda estava pendente de recurso perante o Conselho da Magistratura. Que, somente veio tomar conhecimento quando, no mês de abril próximo passado, foi questionar a falta de repasse de 50% ̈(cinqüenta por cento) desde o mês de março de 2021 do rendimento da serventia a que faz jus, nos termos do que dispõe a Lei 8.935/94, artigo 36, § 2o). Sustenta ilegalidade e arbitrariedade. Em relação a Excelentíssima Senhora Presidente deste Tribunal de Justiça ao fato de a mesma ter negado a existência de efeito suspensivo (adotado pela juíza de piso) e, em relação ao Excelentíssimo Senhor Corregedor Geral de Justiça, quando este promoveu a nomeação de interino, vez que, tecnicamente o impetrante é seu titular.
Sustenta que, em face de no recurso constar – recebido nos efeitos legais – irregular se apresenta a nomeação de interino bem como a supressão do repasse der 50% (cinqüenta por cento) dos rendimentos líquidos da serventia onde o mesmo ainda é seu titular em face de o processo ainda depender de julgamento recursal pelo egrégio Conselho da Magistratura do Estado de Mato Grosso. Deseja, de conseqüência, restabelecimento de 100% (cem por cento) dos rendimentos da serventia onde ainda é seu titular em face de a decisão ainda estar dependente de apreciação recursal pelo colendo Conselho Superior da Magistratura deste sodalício mato-grossense.
Em face do que foram de forma sucinta exposta linhas acima, pretende liminar para que processe o recurso administrativo n. 0049375-89.2020.8.11.0000 (CIA) respeitando seu efeito suspensivo. Suspensão da Portaria n. 13/2021, da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, determinando que se aguarde o trânsito em julgado em relação ao processo administrativo em comento.
Quanto o necessário. Fundamento e passo a decidir a respeito da impetração feita pelo impetrante ALUYSIO RODRIGUES DO PRADO.
Pois bem.
Em primeiro compasso jurídico na análise do presente MS, temos que o inciso XIV, do art. 51, do Regimento Interno do Estado de Mato Grosso, compete o Relator indeferir a petição inicial quando ausentes os requisitos aptos a constituição e desenvolvimento regular do processo originário proposto no Tribunal.
É o caso e, neste contexto, em face da existência de um processo mandamental natimorto, prescindo de levar este feito à consideração do colendo ORGÃO ESPECIAL deste sodalício pantaneiro e, passo, desde já, ao INDEFERIMENTO DA INICIAL.
Isto porque, o que se pede, anotando existir direito líquido e certo, propõe o IMPETRANTE que, em face do efeito suspensivo concedido pela magistrada de piso no recurso em que houve perda de delegação da titularidade do Cartório, em face do processo disciplinar que foi instaurado, ao anotar o recebimento do recurso que, a tempo, forma, modo, será apreciado pelo egrégio Conselho da Magistratura do Estado de Mato Grosso, foram registrados ambos os efeitos, isto é, na dicção do impetrante os efeitos suspensivos e devolutivos.
De consequência, pretende que, em primeira toada, que, em face de tal situação jurídica contextualizada no CPC, que, em relação aos rendimentos líquidos percebidos pela serventia, onde ainda é seu titular, por força do recurso interposto, seja-lhe concedido o direito de perceber 100% (cem por cento) dos seus rendimentos líquidos. Afirma, neste tópico tratado em sede do MS, que está percebendo tão somente 50% (cinquenta por cento), anotando-se, portanto, ilegalidade palpável para que questão seja tratada ao nível do MS interposto – ATO FEITO PELA PRESIDENTE. No tocante ao ato supostamente ilegal, anotando-se ser de lavra do CORREGEGEDOR GERAL DE JUSTIÇA, anota a ilegalidade em relação à Portaria 13/3021, onde, prematuramente, em sua substituição, nomeou substituta, a título precário. Sustenta que, tais situações somente podem ser feitas quando for operado o trânsito em julgado em relação ao processo administrativo que, junto ao CSM recebeu o número administrativo n. 0049375-89.2020.8.11.0000 (CIA).
O mandado de segurança é um instrumento presente no ordenamento jurídico brasileiro desde o ano de 1934 e ação que hoje trata do assunto é prevista pela Constituição Federal (art. 5o, inciso LXIX da CF/88) e por uma legislação especifica que trata dos requisitos legais aptos para a utilização da ação mandamental, especialmente no que tange as suas peculiaridades processuais (Lei 12.016/2019).
De acordo com o previsto no texto da lei, o mandado de segurança deve ser concedido para proteger direito líquido e certo, nos casos em que uma pessoa (tanto física quanto jurídica) sofrer violação ou houver receio motivado de sofrê-la por parte de um ato de autoridade (manifestação ou omissão do Poder Público, no exercício de suas funções) que agiu com ilegalidade ou abuso de poder.
Já o direito líquido e certo deve ser demonstrado no processo de maneira concreta, com prova pré-constituída — ou seja, no momento da impetração do mandado de segurança ele já deve ser comprovado por meio de prova documental, sem nova oportunidade de serem apresentadas novas provas posteriormente, como ocorre no processo normal de conhecimento e, de igual forma, os dispositivos legais que foram violados pelos impetrados.
Em razão dessas especificidades o mandado de segurança é considerado uma das ações judiciais mais rápidas no sistema processual brasileiro, uma vez que já conta com prova pré-constituída e não há a dilação probatória, exceto aqueles documentos inacessíveis em repartição pública, os quais devem ser solicitados na inicial, termos do § 1o, art. 6o da Lei de 12016/09.
De outro norte, no mandado de segurança, em face dos aspectos tratados linhas acima, a ausência de demonstração, de plano, da existência de direito liquido e certo, leva ao indeferimento da petição inicial por falta do requisito fundamental e insubstituível porque se não há direito liquido e certo, se não demonstra violação literal de lei, embora resida à possibilidade do direito, a questão somente pode ser tratada ao nível de um processo de conhecimento e na esfera jurisdicional correspondente.
Bem a propósito:
‘A concessão de mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo que se quer ver declarado, apta a permitir o exame da pretensão deduzida, não se admitindo dilação probatória. Precedentes MS 13261-DF, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, primeira seção, DJE de 04/03/2010; RMS 30976-PR, Relatora Ministra ELIANA CALMON, DJE de 24/10/2010; REsp 1139379, Relator Ministro MAURO CAMPBEL MARQUES, DJE de 30/10/2010. (STJ, fonte GOOGLE).
No caso em comento, a tese de que, tendo a magistrada de primeiro grau de jurisdição, ao receber o recurso interposto pelo impetrante, ter registrado no seu recebimento que o recebia nos seus efeitos legais, em que pesem os hercúleos argumentos trazidos pelo impetrante, não está a ferir-lhe direito liquido e certo a ser trazido em sede desta ação mandamental.
Isto porque, em primeiro aspecto, anotando-se questão atinente a interpretação do Código de Processo Civil, entende-se que o feito suspensivo se apresenta para manter a situação fática existente, isto é, consolidado com o ato jurídico perfeito em relação ao afastamento do senhor ALOYSIO PRADO de suas funções de notário pertinente a Comarca de POCONÉ.
Por outro lado, ao registrar, de igual forma, nos seus efeitos legais, traduz diretamente que deve, no caso, a questão nortear pela Lei 8.935/94 em todos os seus contornos. Na interpretação hermenêutica, nos seus efeitos legais, significa DE ACÔRDO COM A LEI, não podendo ser interpretada de outra forma, segundo penso.
No que tange a pretensão de recebimento do valor líquido em sua totalidade (100%) auferido junto ao Cartório do 1o Ofício da Comarca de Poconé onde alega que ainda não transitou em julgado o procedimento administrativo em face de recurso interposto para análise meritória junto ao Conselho Superior da Magistratura, registrando que está percebendo tão somente 50%, nada mais, nada menos, está a senhora Desembargadora Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, escudada no que prevê a lei de regência. De todo sabido que, em sede de apuração de infração disciplinar, o investigado pode ser suspenso de suas atividades pelo prazo de até 120 dias e, durante esse período, receberá tão somente 50% (cinqüenta por cento) dos rendimentos da serventia extrajudicial e o remanescente deve ser depositado em conta especial para, se absolvido, receber o que estiver depositado na respectiva conta. E, em sentido contrário, o valor deve ser entregue ao INTERVENTOR.
Conforme dispositivo que, ao final será trazido no final desta decisão, quando a lei quis determinou, sobre o que não quis, guardou silêncio. E, a considerar que, tal situação se apresenta necessária quando do afastamento preliminar, quanto mais forte se vê que, apurada a situação, embora não resida o trânsito em julgado daquela decisão administrativa, pendente de recurso junto ao Conselho da Magistratura, não se vê qualquer ilegalidade em a senhora Presidente deste Tribunal manter o pagamento em favor do impetrante, de apenas 50% (cinquenta por cento) do valor líquido em relação a serventia onde, ante a inexistência do trânsito em julgado do processo administrativo, o senhor ALUYSIO PRADO, tecnicamente, ainda é seu titular.
De outro norte, insurge o Impetrante contra ato do Senhor Corregedor Geral de Justiça que, atendendo a solicitação da juíza pertencente a Comarca de Poconé, nomeou em relação a Portaria 13/3021, prematuramente, em sua substituição, nomeou substituta, a título precário. Na questão, a Lei 8.935/94, indica que, durante as apurações de eventuais irregularidades cometidas pelo notário, pode ser nomeado INTERVENTOR. Desta forma, não se vê, de plano, qualquer ilegalidade perpetrada pelo Senhor Corregedor Geral de Justiça que, apurada a falha do impetrante na administração do Cartório do 1o Ofício, a nomeação de uma substituta a título precário. Trata-se de inequívoco direito do Tribunal de Justiça, através da Corregedoria Geral de Justiça que, conquanto esta atividade de correição seja exercida pela juíza de primeiro grau e, a meu ver, competia a mesma, a indicação, não se vê, de plano, qualquer direito líquido e certo lesionando o impetrante. Aliás, não precisa alongar que alguém deve estar na administração daquela serventia extrajudicial, não podendo permitir que esta lógica abstrata seja considerada ao nível de indicar eventual direito líquido e certo amparado pelo MS.
E, como se diz, a indicação feita na Portaria 13/2021 precária. Se, a tempo, forma, modo, seu recurso for conhecido e provido pelos membros deste sodalício que compõe o Conselho Superior da Magistratura, como se trata de NOMEAÇÃO PRECÁRIA, incontinenti, o impetrante retornará normalmente no exercício de Tabelião junto ao Cartório do 1o Ofício da localidade e comarca de Poconé, neste Estado, não existindo males a temer.
Portanto, mais uma vez, divisa-se ausência de direito liquido e certo e, neste contexto, a questão de a magistrada de piso, receber o recurso em seus regulares efeitos, como tratado linhas acima, não detém, em sede mandamental, como acalentar a pretensão do impetrante ALUYSIO PRADO.
Creio que, numa interpretação da Lei 8.935/94, a rigor do artigo que reproduzo abaixo, em tese, se vê que os impetrantes ao praticarem os atos acoimados de ilegais e abusivos, em verdade, estão os impetrados nominados na inicial, dentro do exercício regular de um direito, dentro do estabelecido no art. 188, inciso I, do Código Civil Brasileiro.
E, segundo o saudoso HELY LOPES MEIRELLES e MARIA HELENA DINIZ, para ser considerado líquido e certo, o direito deve precisa ser claramente determinado, sem quaisquer controvérsias e de forma que possa ser exercido imediatamente.
Ou seja, se o direito está expresso em lei, este é liquido e certo, o que não se verifica na espécie, a rigor do prescrito na Lei 8.935/94 que trata do assunto em enfoque.
‘Art. 36. Quando, para a apuração de faltas imputadas a notários ou a oficiais de registro, for necessário o afastamento do titular do serviço, poderá ele ser suspenso, preventivamente, pelo prazo de noventa dias, prorrogável por mais trinta.
§ 1o Na hipótese do caput, o juízo competente designará interventor para responder pela serventia, quando o substituto também for acusado das faltas ou quando a medida se revelar conveniente para os serviços.
§ 2o Durante o período de afastamento, o titular perceberá metade da renda líquida da serventia; outra metade será depositada em conta bancária especial, com correção monetária.
§ 3o Absolvido o titular, receberá ele o montante dessa conta; condenado, caberá esse montante ao interventor.’
Portando, conceitualmente falando, direito líquido e certo deve ser o direito que está comprovado de imediato, inquestionável, podendo ser exercido desde já no ato da impetração, o que não acontece no caso em apreciação dentro da seara estrita do MS.
Desta forma, à míngua de dados que comprovem a ilegalidade apontada supostamente apontada que foram praticados pelos impetrados, para evitar o prosseguimento que, de plano já se vê ausência dos requisitos legais para a utilização da ação mandamental, por ausência de constituição e regular andamento da ação, conforme prevê o art.485, inciso IV, do Código de Processo Civil, esta pretensão deve ser indeferida e a ação extinta ainda no seu nascedouro.
Forte nos argumentos acima e nos termos do art. 10 da Lei 12.016/2009, não se vislumbrando a existência de direito líquido e certo a ser amparado pela via eleita, INDEFIRO A INICIAL, consequentemente, extingo o processo SEM JULGAMENTO DO SEU MÉRITO.
Sem custos processuais.
Intimem-se. Cumpram-se.
Desembargador SEBASTIAO DE MORAES FILHO.
(RELATOR.